Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722209-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IOLANDA MARIA CESAR, JACQUELINE DE ABREU BRAZ DE SIQUEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido da credora IOLANDA MARIA CESAR por transferência bancária para conta de titularidade da credora. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. O Juízo de Origem definiu que o credor de honorários advocatícios contratuais é o Escritório Resende, Mori e Fontes Advocacia (ID 17530383). Assim, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar o credor de honorários contratuais de Dra. JACQUELINE DE ABREU BRAZ DE SIQUEIRA para Escritório Resende, Mori e Fontes Advocacia. Diante do exposto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo em dobro, para que apresente novo cálculo apenas em relação ao credor de honorários Escritório Resende, Mori e Fontes Advocacia. Registro que o crédito de IOLANDA MARIA CESAR não deve ser atualizado, haja vista que já há cálculo em nome da referia credora, cujo pagamento foi autorizado. Guará, 10 de julho de 2020. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios